Tribunal: TCU
Processo: 045.588/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 22721/2014, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função EDUCACAO, que teve como objeto Construir, por meio de assistência financeira do FNDE/MEC, escola de ensino fundamental (nova escola ou substituição de escola existente), com projeto arquitetônico do FNDE, na área urbana, conforme plano elaborado. (no da TCE no sistema: 1582/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 5906/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Michele Cariello de Sá Queiroz e Pedro da Cunha, ex-prefeitos municipais de Beberibe/CE, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados no âmbito do Termo de Compromisso 22721/2014 (peça 7), firmado entre o FNDE e o Município de Beberibe/CE, para a construção de duas escolas. Considerando que o Município de Beberibe/CE requereu junto ao FNDE a repactuação da obra (IDs Simec 1007214 e 1007216), objeto do termo de compromisso supramencionado, Considerando que, de acordo com diligências promovidas pela unidade técnica, o FNDE aprovou as solicitações de repactuação das obras, com vistas a buscar sua conclusão, nos termos da Lei 14.719/2023 (Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia voltados à Educação Básica e Profissionalizante), Considerando que o novo termo de compromisso repactuado encontra-se em trâmite perante o FNDE, Considerando que, atendidas as exigências da Resolução FNDE 3/2021, a repactuação permite o aproveitamento dos serviços já executados de uma obra que estava paralisada, Considerando o disposto no art. 26 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no art. 3o, § 2o, do Código de Processo Civil e na jurisprudência do TCU ( Acórdão 4199/2022-TCU-Segunda Câmara ), Considerando a preferência por uma solução que viabilize o atendimento do interesse público primário - a melhoria da infraestrutura dos serviços públicos de educação, Considerando que cabe a esta Corte de Contas acompanhar o cumprimento das obrigações assumidas no novo termo de compromisso, Considerando que ainda não houve citação dos responsáveis nos autos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) sobrestar, nos termos do art. 10, § 1o, da Lei 8.443/1992, o julgamento da presente TCE pelo prazo de 90 (noventa) dias; b) dar ciência deste acórdão, da instrução e pronunciamentos de peças 116/118 ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao Município de Beberibe/CE e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 045.588/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Michele Cariello de Sá Queiroz Rocha (XXX.153.053-XX); Pedro da Cunha (XXX.146.363-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Beberibe - CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao FNDE, nos termos da Resolução TCU 315/2020, que encaminhe ao Tribunal de Contas da União, no prazo de 90 (noventa) dias, informações atualizadas sobre a execução do termo de repactuação firmado com o Município de Beberibe/CE, inclusive a data prevista para conclusão das obras.